Tribunal: TJSP
Processo: 1028146-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. Demandante que reclama a rescisão do "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel" firmado com a Incorporadora ré no dia 28 de março de 2015, tendo por objeto o lote no 12, integrante do "Loteamento Residencial Jardim dos Buritis". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que pede a reforma da sentença para

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. Demandante que reclama a rescisão do "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel" firmado com a Incorporadora ré no dia 28 de março de 2015, tendo por objeto o lote no 12, integrante do "Loteamento Residencial Jardim dos Buritis". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que pede a reforma da sentença para a autorização da retenção do valor pago pela autora a título de comissão de corretagem, com incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. APELAÇÃO adesiva da autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial. EXAME: Ação que envolve discussão sobre loteamento. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.21, da Resolução n° 623/2013. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028146-
91.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
RODOBENS
INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA
363
SPE
LTDA,
são
apelados/apelantes GENI ALVES DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE
MARIA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028146-91.2019.8.26.0576 -Voto no 19.449
2
VOTO No
: 19.449
APELAÇÃO No : 1028146-91.2019.8.26.0576
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 8a VARA CÍVEL
APTE/APDA
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE
LTDA.
APDA/APTE
: GENI ALVES DUARTE
JUIZ
: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
*AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. Demandante que
reclama
a
rescisão
do
“Instrumento
Particular
de
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” firmado com
a Incorporadora ré no dia 28 de março de 2015, tendo por
objeto o lote no 12, integrante do “Loteamento Residencial
Jardim dos Buritis”. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO da ré, que pede a reforma da sentença para a
autorização da retenção do valor pago pela autora a título de
comissão de corretagem, com incidência dos juros de mora
a partir do trânsito em julgado. APELAÇÃO adesiva da
autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial.
EXAME: Ação que envolve discussão sobre loteamento.
Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras
que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a
Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo
5o, inciso I, item I.21, da Resolução n° 623/2013.
Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO,
com determinação de redistribuição.*
Vistos
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, declarando-se rescindido o contrato celebrado
entre as partes bem como condeno a parte ré na devolução parcial da
quantia paga pela autora, o que correspondente ao valor de R$
19.301,54 (dezenove mil, trezentos e um reais e cinquenta e quatro
centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028146-91.2019.8.26.0576 -Voto no 19.449
3
1% ao mês, desde o ajuizamento desta ação até o efetivo pagamento.
Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, tendo em
vista a procedência parcial dos pedidos, as despesas e honorários
devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes. Deste
modo, arcará a parte autora com o pagamento correspondente a 50%
(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da parte ré, que arbitro em R$ 1.000,00 (um
mil reais), suspensa a execução da sucumbência em razão da
gratuidade. Por outro lado, arcará a parte ré com o pagamento
correspondente aos outros 50% (cinquenta por cento) das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte
autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
p. i. c. ” (“sic”, fls. 958/962).
Os Embargos de Declaração opostos pela ré
foram rejeitados (fls. 165/173 e 205/206).
Inconformada,
apela
a
Incorporadora
ré
pugnando pela reforma da sentença para a autorização da retenção do
valor pago pela autora a título de comissão de corretagem, com
incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado (fls.
209/220).
Anotado o Recurso (fl. 258), a autora
apresentou contrarrazões, além de Recurso Adesivo, insistindo no
acolhimento integral do pedido inicial (fls. 261/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028146-91.2019.8.26.0576 -Voto no 19.449
4
O Recurso Adesivo também foi anotado (fl.
275) e a ré apresentou contrarrazões (fls. 278/284).
É o relatório, adotado o de fl. 157.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, declarando-se rescindido o
contrato celebrado entre as partes bem como condeno a parte ré na
devolução parcial da quantia paga pela autora, o que correspondente ao
valor de R$ 19.301,54 (dezenove mil, trezentos e um reais e cinquenta e
quatro centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, desde o ajuizamento desta ação até o efetivo
pagamento. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil,
tendo em vista a procedência parcial dos pedidos, as despesas e
honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.
Deste modo, arcará a parte autora com o pagamento correspondente a
50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios ao patrono da parte ré, que arbitro em R$
1.000,00 (um mil reais), suspensa a execução da sucumbência em razão
da gratuidade. Por outro lado, arcará a parte ré com o pagamento
correspondente aos outros 50% (cinquenta por cento) das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte
autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. p.
i. c. ” (“sic”, fls. 958/962).
Trata-se de “Ação de Rescisão de Contrato c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028146-91.2019.8.26.0576 -Voto no 19.449
5
Devolução de Quantias Pagas”, mediante a qual a autora visa à rescisão
do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de
Imóvel” firmado com a Incorporadora ré, no dia 28 de março de 2015,
tendo por objeto o lote no 12, integrante do “Loteamento Residencial
Jardim dos Buritis”, situado na Rua Fazenda São Pedro, Município de
São José do Rio Preto, neste Estado, pelo preço de R$ 68.356,00, a
pretexto de abusividade dos encargos contratuais (v. fls. 1/13 e 20/36).
Contudo, as Ações que envolvem discussão
sobre loteamentos e a localização de lotes são de competência de uma
das Câmaras da 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, conforme previsto no artigo 5o, inciso I, item I.21,
da Resolução n° 623/2013 desta Corte.
Ressalta-se que o artigo 103 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça estabelece “in verbis” que: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos
ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Assim, impõe-se o não conhecimento do
Recurso, com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a farta Jurisprudência:
1006221-47.2018.8.26.0132
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Alfredo Attié

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028146-91.2019.8.26.0576 -Voto no 19.449
6
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/07/2020
Data de publicação: 28/07/2020
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM
LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a, da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item I.21 e I.25, da Resolução
no 623/2013, do Órgão Especial). Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

1028548-06.2019.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/08/2020
Data de publicação: 27/08/2020
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO URBANO E
ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA. Pedido que inclui, entre outros, a declaração de
nulidade da adesão compulsória à associação de moradores. Matéria de competência da
Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.1 e I.21, da Resolução 623/2013.
Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação para
redistribuição.
1004051-10.2019.8.26.0604
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Berenice Marcondes Cesar
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/08/2020
Data de publicação: 17/08/2020
Ementa: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO. COMPETÊNCIA.
O objeto da demanda diz respeito à rescisão contratual de instrumento particular de
promessa de compra e venda de lotes. A competência para julgar os recursos
decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira
Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art.
5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
2016857-92.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Relator(a): Mario A. Silveira
Comarca: Boituva
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/02/2020
Data de publicação: 18/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão que concedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028146-91.2019.8.26.0576 -Voto no 19.449
7
tutela antecipada, determinando à agravante que se abstenha de cobrar parcelas
contratuais vencidas e vincendas em nome dos agravados. Loteamento. Matéria inserta
na competência da 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos
termos do que dispõe o artigo 5o, I.21, da Resolução TJSP n.o 623/2013. Determinação
de redistribuição. Recurso não conhecido
0000244-66.2014.8.26.0315
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Nestor Duarte
Comarca: Laranjal Paulista
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2019
Data de publicação: 12/11/2019
Ementa: Ação relativa a loteamento. Competência das Câmaras 1a a 10a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. Exegese da Resolução 194/2004, mesmo após a
alteração conferida pela Resolução 281/2006 e artigo 5o, inciso I.21 da Resolução
623/2013. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado I, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora